Tribunal: TJDFT
Processo: 0705287-36.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime oferecida por suposta prática dos crimes de calúnia, difamação, injúria e comunicação falsa de crime, com fundamento nos incisos II e III do art. 395 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há justa causa para o recebimento da queixa-crime quanto aos crimes contra a honra imputados à recorrida; e (ii) estabelecer se é legítima a propositura de queixa-crime quanto ao delito de comunicação falsa de crime (art. 340 do CP), cuja ação penal é pública incondicionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justa causa para o recebimento da queixa-crime exige lastro probatório mínimo que demonstre a plausibilidade da acusação, com elementos de materialidade e indícios de autoria, o que não se verificou no caso concreto.
4. Os crimes contra a honra exigem dolo específico, caracterizado pela intenção deliberada de caluniar, difamar ou injuriar. Essa intenção dolosa não se presume e deve estar demonstrada de forma inequívoca nos autos do processo. A ausência de elementos que comprovem a vontade consciente de ofender a honra alheia impede a configuração do tipo penal.
5. O boletim de ocorrência constitui exercício legítimo do direito de petição quando se limita a relatar fatos de forma objetiva, sem excesso ou desvio de finalidade. A mera narração factual dos acontecimentos, caracterizada pela intenção de comunicar eventos às autoridades competentes, afasta a configuração dos crimes contra a honra, uma vez que não demonstra propósito ofensivo necessário à tipificação de calúnia, difamação ou injúria.
6. No delito de comunicação falsa de crime (art. 340 do CP), por ser de ação penal pública incondicionada, cabe exclusivamente ao Ministério Público promover a ação penal, sendo incabível a propositura de queixa-crime pela parte particular na ausência de inércia do Parquet.
7. Não houve omissão ministerial que justificasse a ação penal privada subsidiária da pública, inexistindo, portanto, legitimidade ativa do querelante para o oferecimento da queixa-crime quanto ao referido delito.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138, 139, 140, 141, IV, e 340; CPP, arts. 29, 41, 395, II e III; CF/1988, art. 129, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1887746, 0706202-40.2024.8.07.0001; 1918163, 0707131-16.2024.8.07.0020; 1965822, 0704748-16.2024.8.07.0004; 1910704, 0720787-34.2023.8.07.0001.